Tribunal: STF
Processo: ARE 1447894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM)POSSIBILIDADE.



    - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao apreciar o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial, o juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos:



    (...)



    2.1. Quanto às questões n. 24, 30, 48, 50 e 58 da prova B e que o autor alega devam ser anuladas por terem sido mal formuladas, não apresentarem resposta correta ou apresentarem mais de uma resposta correta, destaco que, sendo o controle judicial de provas de concurso público restrito ao exame da legalidade do processo seletivo (regras do edital, correspondência entre a prova e o conteúdo programático exigido, violação a princípios constitucionais etc.), não pode o Magistrado analisar os critérios técnicos de resolução das questões adotados pela Banca Examinadora, atuando como se fosse instância revisora daquela.



    Tal entendimento está com consonância com o julgado do STJ no RE 632.853, ocasião na qual fixou-se, em sede de Repercussão Geral, a seguinte tese (Tema 485): "Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário".



    Não há como o Magistrado corrigir a resposta escolhida pela banca quanto às questões impugnadas já que a discordância do autor não se limita aos critérios de legalidade do certame, e sim a correção de critérios técnicos adotados pela Banca Examinadora para considerar determinadas alternativas como corretas - tarefa que não cabe ao Judiciário no caso em comento, e sim à própria Banca Examinadora.



    Assim, quanto às cinco questões acima, vejo que o ajuizamento da ação visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação da prova realizada pela banca examinadora - o que não é possível, já que a jurisprudência do STF veda o refazimento da correção de provas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: Ag no AI 805328/CE, Rel. Min. Cármen Lucia, DJe 10.10.2012). 



    (...)



    Logo, quanto às questões impugnadas, a parte autora discute questões de natureza técnica do concurso, análise esta que é vedada ao Judiciário sob pena de substituir-se à banca examinadora, reavaliando os critérios de correção por ela realizados.



    2.2. Quanto à questão n. 45 - e que, segundo a tese autoral, apresenta fuga do edital - , exige conhecimento sobre o Conselho Tutelar e assim se apresenta:



    (...)



    Causa estranheza a alegação do autor, pois, consoante se verifica do Edital do certame (1.10, f. 46), consta no conteúdo programático de Legislação a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e suas alterações, sendo que dentre as subdivisões do tema está expressamente o Conselho Tutelar. Veja-se:



    (...)



    Inexiste, portanto, a alegada fuga do edital.



    Relativamente à alegação de má formulação da questão, conforme aposto, é matéria que não cabe ao Judiciário apreciar.



    Improcede, assim, o pleito de anulação da questão.



    (...)



    Além disso, o gabarito oficial é aplicado uniformemente a todos os candidatos, e o abuso da prerrogativa de elaborar questões e avaliar os candidatos somente estaria configurado se a solução apresentada não fosserespaldada por qualquer raciocínio coerente, ou indicasse o direcionamento de resposta a determinada minoria de participantes do certame.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente